Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB ABRÃO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO, em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200), proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Por meio da decisão de ID 71589965, o autor foi intimado “para se manifestar sobre a petição de IDs 70722216 e 70722217, bem como cálculos de ID 70750721, no prazo de 5 (cinco) dias”. O autor requereu a juntada da guia e do comprovante de pagamento do valor complementar dos honorários de advogado de R$ 4.006,50, bem como a intimação da parte contrária para dar quitação (IDs 72042106 e 72042107). Os réus Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa “manifestam sua expressa concordância com o valor total depositado pelo Autor, correspondente ao montante integral dos honorários de sucumbência devidos”, bem como requerem “o imediato levantamento da totalidade dos valores depositados a esse título”. (ID 72125250). A decisão de ID 72213524 determinou a intimação dos réus para que se manifestem sobre o valor depositado por meio do ID 72042107, no prazo de 5 (cinco) dias, com a seguinte advertência: “o silêncio será presumido como quitação do débito”. Devidamente intimados, os réus se mantiveram inertes (ID 72758851, 72758852, 72758854, 72758856, 72758857 e 72758858). Demonstrativo de cálculo das custas finais (ID 70750721). É o relatório. Decido. Trata-se de requerimento do autor de declaração de quitação do débito relativo à condenação em honorários de sucumbência. Ele comprovou o depósito judicial do valor de R$ 25.000,00 (IDs 70577534 e 70577535) e complementação de R$ 4.006,50, bem como requereu a intimação da parte contrária para dar quitação (IDs 72042106 e 72042107). Os réus Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa requereram o “imediato levantamento da totalidade dos valores depositados” (ID 72125250). A decisão de ID 72213524 determinou a intimação dos réus para se manifestarem sobre o valor depositado por meio do ID 72042107, no prazo de 5 (cinco) dias, com a seguinte advertência: “o silêncio será presumido como quitação do débito”. Devidamente intimados, os réus se mantiveram inertes (IDs 72758851, 72758852, 72758854, 72758856, 72758857 e 72758858). Dessa forma, presume-se terem os réus dado a devida quitação quanto ao débito. Em relação ao levantamento do valor, este deve se dar de forma proporcional ao número de réus os quais constituíram advogado na demanda, porquanto os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados. Por isso, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para recebimento de verba honorária. Nesse sentido, julgado do STJ: “(...) 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. (...)” (STJ, 3a Turma, REsp no 2091586/SE, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe: 05/03/2024) No caso dos autos, embora tenham sido indicados na inicial da presente ação rescisória, inicialmente, 6 (seis) réus (ID 33076716), apenas 5 (cinco) constituíram advogado e se manifestaram nos autos, são eles: Antonio Francisco Costa Sousa, Francilene Noronha de Sousa (IDs 33879662 e 33879661), Braulio Gutierrez Pimenta, Reinaldo Gutierrez Pimenta (IDs 46637965, 46637967 e 47274221) e Jean Leonardo Gomes Santos (IDs 53057590, ID 53273180 e 53273182). Embora tenham sido citados, Katia Abrão Pimenta (IDs 55380019 e 56250657), Fabio Abrão (ID 36938095), Maria Teresa Cardoso Abrão (ID 36938094) e Lucas Mendonça Pimenta (IDs 51970048 e 52003431) não constituíram advogado para manifestação nos autos. Portanto, havendo patronos constituídos nos autos e atuado em patrocínio de 5 (cinco) réus, os honorários de sucumbência devem ser divididos nesta mesma proporção, por ser a forma de melhor justiça. Assim, DECLARO a quitação do débito de honorários. Intime-se o autor para pagamento das custas finais, conforme cálculos de ID 70750721. Preclusa esta decisão e cumpridos todos os expedientes necessários, promova-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator